Tribunal: TJBA
Processo: 8108679-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108679-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA ANDRADE SOUSA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, PETERSON DOS SANTOS

EMENTA

Apelação Cível. Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais. Negativação indevida. Cessão de crédito. Sentença que declarou a improcedência da pretensão autoral. Inexistência de Termo de Cessão de Crédito.
A comprovação documental da cessão de crédito é essencial para verificar a legitimidade da cobrança, sendo que a ausência do termo de cessão nos autos inviabiliza o reconhecimento da validade da cobrança.

Existência de inscrições prévias nos órgãos de proteção ao crédito não contestadas pela apelante. Danos morais não configurados. Incidência da Súmula 385 e do Tema 922 do STJ que afastam o dever de indenizar por danos morais quando preexistente anotação legítima nos cadastros restritivos.
Apelo parcialmente provido
apenas para declarar a inexistência das dívidas questionadas e determinar que o apelado proceda com à exclusão do nome da apelante dos cadastros de restrição ao crédito.